Tribunal: STF
Processo: Rcl 51031
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Airis Cláudia Brito Costa em face de decisão do Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Autos nº 0066594-17.2019.8.05.0001), que julgou prejudicado o agravo do art. 1.042 do CPC/15, interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15). 



    2. A parte reclamante alega usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo, em afronta à Súmula 727/STF. Afirma que o seu recurso extraordinário foi obstado sob fundamentação genérica, sem análise do caso específico. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.



    3. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo de origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada e a consequente remessa do agravo ao STF.



    4. A presente reclamação é manifestamente inviável. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. A remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável, não havendo usurpação da competência desta Corte nessa situação. 



     



    5. Esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    7. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante (i) indicar a parte beneficiária, fornecendo sua qualificação completa e (ii) juntar procuração que autorize a representação processual na presente reclamação (a procuração juntada é específica para atuar no Processo nº 0066594-17.2019.8.05.0001).



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator